Tribunal: TJDFT
Processo: 0716770-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716770-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UENIO PEREIRA MARTINS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UENIO PEREIRA MARTINS, ora autor/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ora réu/agravado nos seguintes termos (ID n° 151797846 – autos de origem): “CHAMO O FEITO À ORDEM para: 1) revogar a tutela de urgência deferida na decisão de ID 109942177, bem como a parte final da decisão que determinava a suspensão da demanda em razão da pendência de julgamento do Tema no 1.085/STJ. Acerca dessas questões destaco que no dia 09/03/2022 houve o julgamento do Tema no 1.085/STJ, com a fixação da seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp 1872441/SP, 2a Seção do STJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 09/03/2022 e publicado no DJe em 15/03/2022). O julgamento acima ainda teve rejeitados embargos de declaração em 22/06/2022, decisão, portanto, que aguarda somente a certificação do trânsito em julgado, o que não prejudica sua aplicação à espécie, considerando que tal tese já vem sendo aplicada em processos em tramitação nesta Corte. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. CONTA-SALÁRIO. DESCONTOS. LICITUDE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. 1. O art. 1.012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil, preceitua que a sentença que concede a tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Os requisitos do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil devem estar presentes, para a concessão de efeito suspensivo. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, definiu a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário. 3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, além de haver a demonstração de ato doloso. 4. Apelação provida. (Acórdão 1626613, 07042188920228070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo sido considerados lícitos os descontos das parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, não há porque subsistir neste feito a decisão que deferiu a medida antecipatória, sobretudo porque levou em consideração tal modalidade de contratação no cômputo do endividamento. Notem as partes que dos empréstimos considerados na decisão de ID 109942177 perante o BRB, cujos descontos mensais em conta corrente constam como R$ 1.228,74, R$ 416,53, R$ 509,84 e R$ 1.331,46 – todos sob a rubrica “DEBITO BRBPARCELADO”, todos são realizados em conta corrente, não podendo ser incluídos para fins de limitação, já que afastada tal tese pelo julgamento da controvérsia acima. (...)”. Em suas razões recursais, o autor/agravante narra tratar-se de ação de conhecimento na qual foi revogada a tutela de urgência, nos termos da decisão acima transcrita. Aduz, em síntese, que são indevidos os descontos em conta corrente, derivados de empréstimos consignados contraídos com o banco agravado, que ultrapassam o limite fixado pela nova legislação distrital (Lei no 7.239/2023). Alega estar em situação de superendividamento e que os descontos em folha de pagamento lhe privam de seu mínimo existencial. Sustenta que os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade de seu direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja concedida a liminar pleiteada na origem e determinada a suspensão imediata dos descontos realizados em sua conta corrente que ultrapassem o percentual de 30% de sua remuneração bruta, abatidos os descontos de contribuição pensão militar e imposto de renda. Por meio do despacho Id Num. 47750385, a parte agravante foi intimada a apresentar documentação recente que demonstre a realização dos descontos. A agravante se manifestou sob ID Num. 48120709 e juntou documentos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. De início, em relação à probabilidade do direito do autor, deve-se registrar que, ainda que seja possível vislumbrar a possibilidade de aplicação da Lei no 7.239/2023, o risco de mora não fora comprovado de forma suficiente a ensejar o deferimento da medida pleiteada. Com efeito, pela análise dos documentos juntados aos autos, em especial dos contracheques colacionados sob ID Num. 48120734, 48120733 e 48120728, referentes aos meses de março, abril e maio de 2023, o agravante aufere mensalmente valores brutos superiores a R$ 10.472,24, a título de remuneração. Abatidos os descontos obrigatórios e os empréstimos consignados, remanescem valores líquidos superiores a R$ 5.175,31 que, em uma primeira análise, aparenta ser o suficiente para garantir a sobrevivência do agravante até a apreciação do mérito do recurso. No mais, instado a se manifestar sobre os descontos em conta corrente, o agravante afirmou (ID Num. 48120709) que os descontos “encontram-se suspensos em razão da decisão liminar anteriormente proferida nos autos da ação na origem”. Não foram juntados aos autos extratos bancários atualizados. Nesse sentido, em que pese a extensa fundamentação do agravante, não foram apresentados nos autos documentos que indiquem despesas extraordinárias ou outros indícios de que o valor líquido auferido pelo recorrente é insuficiente para garantir a manutenção da dignidade da pessoa humana. No mais, em face da nova legislação distrital (Lei no 7.239/2023), não é possível presumir que o banco realizará descontos da totalidade de seus vencimentos líquidos, sendo necessária a comprovação da efetiva realização dos descontos. Assim, uma vez que o acervo probatório não indica a presença de urgência/emergência que justifique a concessão do pedido liminar, afasta-se o alegado perigo de dano, uma vez que a r. Decisão impugnada não se mostra apta a gerar prejuízo para a parte agravante – que contraiu espontaneamente os respectivos empréstimos. Portanto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de junho de 2023 09:23:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora